Tribunal: TCU
Processo: 006.446/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6014/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, do Regimento Interno, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 69), ratificada pelo parecer do Ministério Público (peça 72), em acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Fábio Sousa do Vale (CPF XXX.452.461-XX), Diretor de Administração de Pessoas da Fundação Universidade de Brasília, sem aplicação de multa, e arquivar os presentes autos, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.446/2013-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento dos Mandados de Segurança 28.819/STF e 26.156/STF, em trâmite junto ao Supremo Tribunal Federal, bem como dê ciência à Conjur/TCU.